Tribunal: TJDFT
Processo: 0706185-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FÁBRICA DE SOFTWARE. ATRASO NA ENTREGA. APLICAÇÃO DE MULTA. ANULAÇÃO PELA SENTENÇA. PERÍCIA JUDICIAL. ROTEIRO DE MÉTRICAS SISP. METODOLOGIA SISP. TERMO DE REFERÊNCIA. APLICABILIDADE. SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA PLE. ERROS. RECUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. NÃO REMUNERAÇÃO. ANULAÇÃO DA MULTA E FATURAMENTO RESIDUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. Caso em exame.
1. Remessa necessária cível e apelações interpostas pela Autora e pelo Réu em face de sentença proferida nos autos de ação anulatória de ato administrativo, a qual julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a anulação da decisão proferida no âmbito do processo administrativo referente ao Contrato n.o 07/2020, que aplicou à autora multa no valor de R$ 71.655,19.
II. Questão em discussão.
2. Análise das preliminares de cerceamento de defesa e de designação de nova perícia.
3. No mérito, cinge-se a controvérsia em analisar: 3.1) a existência de inadimplemento das ordens de serviço não atendidas tempestivamente pela empresa, devendo ser mantida a aplicação de penalidades de multa ou o seu recálculo; 3.2) a possibilidade de adoção da metodologia “SISP” apenas após a ocorrência dos atrasos e instauração do processo administrativo de apenação; 3.3) o direito da empresa autora em ser remunerada pelo serviço de migração de dados do PLe, considerado pelo próprio órgão julgador de origem como concluído e entregue; 3.4) o direito da empresa autora em realizar o faturamento residual dos valores devidos por serviços prestados, quanto às glosas indevidamente aplicadas, conforme requerimento constante da parte final da letra “c” do pedido formulado na exordial.
III. Razões de decidir.
4. Não se justifica o pedido formulado pela empresa Autora de designação de nova perícia para indicar o valor líquido da condenação, dimensionando o esforço que a Requerente promoveu, uma vez que, no caso, foi reconhecido pela sentença a inexecução contratual quanto aos referidos serviços prestados. Rejeitada a alegação de cerceamento de defesa do Apelante Autor.
5. Deve ser rejeitado o pedido formulado pelo Réu Distrito Federal de designação de nova perícia e de anulação da sentença porquanto existe autorização de Termo de Referência quanto a aplicabilidade do SISP como metodologia para mensuração ou validação do tamanho funcional medido com base nos métodos de contagem dos serviços fornecidos pela contratada.
6. As teses recursais do apelo do Réu são insuficientes para derrogar a conclusão do laudo pericial no sentido de que, adotando o método SISP, os prazos de entrega dos serviços solicitados não foram considerados intempestivos. Assim, deve ser mantida a conclusão de inexistência de inadimplemento contratual pretendido pelo Réu quanto às tarefas E e F, devendo ser mantida a sentença quanto ao afastamento da multa aplicada à Autora.
7. Não assiste direito à Autora no recebimento de remuneração relativo à migração de dados do sistema PLe, em vista do não aproveitamento da migração de dados, do não atingimento dos Níveis Mínimos de Serviço estabelecidos no Contrato 07/2020 e da necessidade de abertura de nova Ordem de Serviço à nova fábrica de software para construir o processo desde o início, tendo sido considerada a completa inexecução contratual, amparada no item 4.8 do Edital.
8. Anulada a multa administrativa, deverá haver o faturamento residual do mencionado valor de R$ 71.655,19, uma vez que ele foi subtraído do montante a ser pago pela prestação de serviços da Autora. Sentença reformada, em parte, para determinar o faturamento residual do valor correspondente à multa de R$ 71.655,19 (setenta e um mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos).
IV. Dispositivo e tese.
9. Apelação do Réu conhecida e não provida. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida. Remessa necessária parcialmente provida.

Tese de julgamento: [1] “Não há cerceamento de defesa na rejeição de pedido de designação de nova perícia quando o objeto pretendido pela parte não contribui para o desfecho da lide.”; [2] “Havendo recusa da Administração Pública no recebimento de serviços prestados por empresa contratada pelo não atingimento dos Níveis Mínimos de Serviço estabelecidos no Contrato, é possível a supressão da sua remuneração, quando a hipótese estiver prevista contratualmente.”; [3] “Anulada a multa administrativa, deverá haver o faturamento residual da quantia relativa a referida multa, uma vez que ele foi subtraído do montante a ser pago pela prestação de serviços da Autora.”